Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-34.2009.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000002-34.2009.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITO FORMAL INDISPENSÁVEL NÃO OBSERVADO. ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe o cumprimento de requisitos formais específicos, notadamente a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito. 2. O §1º do art. 485 do CPC estabelece de forma expressa e cogente que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias", constituindo formalidade essencial e inafastável para a validade da extinção. 3. A ausência de intimação pessoal da parte configura nulidade absoluta do ato decisório, por manifesta violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). 4. O prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal é presumido, ante a supressão de oportunidade da parte em manifestar-se sobre o prosseguimento do feito e praticar os atos processuais necessários à impulsão da causa. 5. A simples intimação do advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não supre o requisito legal de intimação pessoal da parte, conforme exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, assegurando-lhe a oportunidade de manifestação prévia à eventual extinção do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000002-34.2009.8.05.0197, em que figuram como apelante IMES INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE PIRITIBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.